Tribunal: STJ
Processo: 0031939-33.2016.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2176176 - MT (2024/0387938-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - MT020777
RECORRIDO
: LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO ROSA - MT005493
ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT023212
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS
DE CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por empresa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso que manteve a decisão de declarar a inexigibilidade de cheques
protestados e determinar o cancelamento dos protestos, em razão da ausência de
notificação do devedor acerca da cessão de crédito e da má-fé da cessionária.
2. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a
inexigibilidade dos títulos e determinando o cancelamento dos protestos, além de condenar
a requerida ao pagamento de honorários advocatícios. A apelação foi desprovida em
decisão monocrática, com majoração dos honorários. Agravo interno e embargos de
declaração interpostos pela ré foram rejeitados.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação do
do Código Civil e
art. 286
divergência jurisprudencial, sustentando que a ausência de notificação do devedor não
enseja a inexigibilidade da obrigação nem impede o exercício de direitos pelo cessionário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação do devedor
acerca da cessão de crédito, nos termos do
do Código Civil, torna inexigível a
art. 286
obrigação representada por cheque ou se tal circunstância apenas condiciona a eficácia da
cessão em relação ao devedor, sem impedir o cessionário de exercer os direitos decorrentes
do título de crédito.
Documento eletrônico VDA51826543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a312a13b-8e68-483c-a401-dfe59de78c83

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de exceções pessoais
contra títulos de crédito quando demonstrada a má-fé do portador ou a inexistência de
causa subjacente que legitime sua exigibilidade.
6. No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a inexigibilidade
dos cheques e manteve o cancelamento dos protestos, entendendo que a cessionária não
poderia ser considerada de boa-fé.
7. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
21/10/2025
27/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a312a13b-8e68-483c-a401-dfe59de78c83

RECURSO ESPECIAL No 2176176 - MT (2024/0387938-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - MT020777
RECORRIDO
: LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO ROSA - MT005493
ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT023212
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE
CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por empresa contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a decisão de declarar a inexigibilidade de cheques
protestados e determinar o cancelamento dos protestos, em razão da ausência de
notificação do devedor acerca da cessão de crédito e da má-fé da cessionária.
2. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a
inexigibilidade dos títulos e determinando o cancelamento dos protestos, além de
condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios. A apelação foi
desprovida em decisão monocrática, com majoração dos honorários. Agravo interno e
embargos de declaração interpostos pela ré foram rejeitados.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação do art. 286 do Código Civil e
divergência jurisprudencial, sustentando que a ausência de notificação do devedor não
enseja a inexigibilidade da obrigação nem impede o exercício de direitos pelo cessionário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51438491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:19
Código de Controle do Documento: e65e5116-8d7d-421f-8cf0-aeab3bb4499f

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação do devedor
acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 286 do Código Civil, torna inexigível a
obrigação representada por cheque ou se tal circunstância apenas condiciona a eficácia da
cessão em relação ao devedor, sem impedir o cessionário de exercer os direitos
decorrentes do título de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de exceções
pessoais contra títulos de crédito quando demonstrada a má-fé do portador ou a
inexistência de causa subjacente que legitime sua exigibilidade.
6. No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a inexigibilidade
dos cheques e manteve o cancelamento dos protestos, entendendo que a cessionária não
poderia ser considerada de boa-fé.
7. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por MULLER ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO assim ementado (fl. 510):

RECURSO
DE
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE –
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE (SUSTAÇÃO DE
PROTESTO) – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões
do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não
infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o
desprovimento do recurso.

Foram opostos embargos declaratórios, tanto pela recorrente quanto pelo
recorrido, ambos rejeitados (fls. 596 - 606 e fls. 644 - 646).
Em seu recurso especial, a recorrente sustenta violação do art. 286 do
Código Civil, bem como aponta divergência jurisprudencial, defendendo que a ausência
Documento eletrônico VDA51438491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:19
Código de Controle do Documento: e65e5116-8d7d-421f-8cf0-aeab3bb4499f

de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não enseja a inexigibilidade da
obrigação, tampouco obsta o exercício de direitos pelo cessionário (fl. 649 - 661).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 710 - 717), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 718 - 722).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão

Cuida-se de recurso especial interposto por MULLER ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA. - ME nos autos da ação de tutela cautelar antecedente
cumulada com declaração de inexigibilidade e nulidade de títulos de crédito, ajuizada por
Luiz Gonzaga Rodrigues Junior, em razão do protesto de cheques emitidos em contrato
de fornecimento de materiais de construção.
O Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou procedentes os
pedidos iniciais, declarando inexigíveis os títulos e determinando o cancelamento dos
protestos, além de condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
A apelação interposta pela ré foi desprovida em decisão monocrática, que
confirmou a sentença e majorou os honorários para 15%.
Inconformada, a parte interpôs agravo interno, julgado pela Primeira
Câmara de Direito Privado do TJMT, que manteve a decisão singular.
Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração pela ré,
rejeitados pela relatora sob o fundamento de ausência de omissão ou
contradição. Posteriormente, o autor também opôs embargos de declaração, alegando
omissão quanto à majoração de honorários, igualmente rejeitados.
Na sequência, a ré interpôs o presente recurso especial, sustentando
violação do artigo 286 do Código Civil e divergência jurisprudencial. Defende que a
ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não poderia acarretar a
inexigibilidade da obrigação, tampouco impedir o exercício dos direitos pelo cessionário .
Apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnou-se pelo desprovimento
do apelo, reiterando a tese da nulidade dos protestos e da inexigibilidade dos títulos . O
recurso especial foi admitido pela Vice-Presidência do TJMT.

II. Questão em discussão no recurso especial

A controvérsia trazida a esta Corte Superior consiste em verificar se a
ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 286 do
Documento eletrônico VDA51438491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:19
Código de Controle do Documento: e65e5116-8d7d-421f-8cf0-aeab3bb4499f

Código Civil, torna inexigível a obrigação representada por cheque, ou se tal
circunstância apenas condiciona a eficácia da cessão em relação ao devedor, sem impedir
o cessionário de exercer os direitos decorrentes do título de crédito.

III - Razões de decidir

A Corte local, ao concluir pela inexigibilidade dos cheques protestados, sob
o fundamento de que a cessão do crédito ocorreu sem a necessária notificação do
devedor, e de que restaram configuradas circunstâncias que comprometem a boa-fé da
cessionária, alinhou-se à jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Com efeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, embora o título de crédito goze dos princípios da cartularidade, abstração e
autonomia, a oposição de exceções pessoais é admitida quando demonstrada a má-fé do
portador ou a inexistência de causa subjacente que legitime a sua exigibilidade.
Nesse sentido, já se decidiu que:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL.
TÍTULO
DE
CRÉDITO.
PRINCÍPIOS.
CARTULARIDADE.
ABSTRAÇÃO.
AUTONOMIA.
INOPONIBILIDADE
DE
EXCEÇÕES
PESSOAIS.
TERCEIRO DE BOA-FÉ. DUPLICATA SIMULADA.
CAUSA.
INEXISTÊNCIA.
DEFEITO
FORMAL.
ACEITAÇÃO. PROTESTO REGULAR. ART. 15, II, DA
LEI 5474/68. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE
DIREITOS CONTRA O ENDOSSANTE. PROTESTO.
DESNECESSIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a falta de
causa para a emissão de duplicata configura exceção
pessoal; b) esse defeito da duplicata pode ser oposto ao
endossatário que recebe o título por endosso-caução; e c)
deve ser mantida a validade do protesto para resguardar os
direitos do endossatário em relação ao endossante/sacador.
2. A duplicata é um título causal que só passa a ter
existência cambial, abstrata, pelo reconhecimento expresso
do comprador ou tomador de serviço da prática do ato que
possibilita sua emissão, com o aceite, ou pelo protesto
acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da
mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular,
conforme prevê o art. 15, I e II, da Lei 5.474/68.
3. Se não ocorre o aceite ou o regular protesto, a
inexistência de causa à emissão de duplicata consubstancia
vício de natureza formal para emissão do título, relativo à
sua existência cambial e de natureza distinta das exceções
pessoais, razão pela qual pode ser oposta ao endossatário
que recebe a duplicata por endosso-caução.
4. Embora, em regra, o protesto permita que o portador
exerça o direito de regresso contra os endossantes e
avalistas da duplicata, na hipótese de duplicata simulada, o
protesto deve ser sustado com o resguardo dos direitos do
endossatário em relação ao endossante, pois, com esse
Documento eletrônico VDA51438491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:19
Código de Controle do Documento: e65e5116-8d7d-421f-8cf0-aeab3bb4499f

procedimento, evita-se o dano que poderia sofrer o sacado
e resguarda-se o interesse legítimo de ressarcimento junto
ao emitente da cártula.
5. In casu, a duplicata foi emitida sem causa subjacente,
sendo inexigível perante a sacada, que não aceitou o título,
tendo sido impedido o protesto, resguardados os direitos da
endossatária em face da endossante. O acórdão recorrido,
portanto, não merece reforma.
6. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.634.859/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/3/2017
14/3/2017
Do mesmo modo, em hipóteses envolvendo cheques emitidos em negócios
desfeitos, o STJ reconhece a possibilidade de oposição de exceções pessoais quando
comprovada a ciência do endossatário quanto à inexigibilidade do crédito, afastando a
proteção da boa-fé objetiva.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CESSÃO DO CRÉDITO A
FACTORING. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO QUE
DEU ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO. DÍVIDA
INEXISTENTE.
CIÊNCIA
DOS
FATOS
PELA
FACTORING.
MÁ-FÉ.
SÚMULA
7
DO
STJ.
OPONIBILIDADE
DE
EXCEÇÃO
PESSOAL.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. Com a circulação o título de crédito adquire abstração e
autonomia,
desvinculando-se
do
negócio
jurídico
subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a
terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a
interrupção da prestação de serviços ou a entrega das
mercadorias.
2. No caso em análise, a Corte de origem concluiu que a
conduta da factoring foi desprovida de boa-fé, tendo em
vista que o próprio recorrente admitiu que foi previamente
avisado pelo autor acerca da inexigibilidade do crédito
aposto no cheque, em decorrência do desfazimento do
negócio outrora firmado com o Sr. Adriano, porém, mesmo
assim, decidiu dar continuidade à cobrança e levar o título
a protesto. Rever estas conclusões ensejaria o revolvimento
do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.641.587/MG, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
24/8/2020
de
.)
26/8/2020
No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com base nos
elementos fático-probatórios, reconheceu a inexigibilidade dos cheques e manteve o
cancelamento dos protestos, entendendo que a cessionária não poderia ser considerada de
boa-fé.
Documento eletrônico VDA51438491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:19
Código de Controle do Documento: e65e5116-8d7d-421f-8cf0-aeab3bb4499f

Rever tais conclusões demandaria reexame do conjunto fático-probatório e
do negócio jurídico subjacente, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ (“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”).
VI - Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 18% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51438491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:19
Código de Controle do Documento: e65e5116-8d7d-421f-8cf0-aeab3bb4499f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.176.176 / MT
Número Registro: 2024/0387938-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00319393320168110041
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - MT020777
RECORRIDO
: LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO ROSA - MT005493
ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT023212
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51807598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:07
Código de Controle do Documento: 37bbf353-e486-4b10-90a3-a1e697f16f6b

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:07
Código de Controle do Documento: 37bbf353-e486-4b10-90a3-a1e697f16f6b